Tribunal: STF
Processo: Rcl 53342
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 15/STF, NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. RE 947.736, RE 643.674 E RE 916.425. PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DOS QUAIS NÃO FEZ PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta por Álvaro Tadeu Antoniazzi contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos da Ação Rescisória nº 5014579-24.2020.8.24.0000, em razão de suposta inobservância da Súmula 15/STF e de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 947.736, no RE 643.674 AgR e no RE 916.425.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao entender pela inexistência de preterição no processo seletivo em que aprovado fora do número de vagas, ao fundamento de que não teriam novas vagas disponíveis, teria afrontado a Súmula 15/STF, bem como o entendimento desta Suprema Corte acerca do tema. 



    Afirma ter demonstrado a existência de novas vagas decorrentes “da remoção de servidores lotados no cargo e na localidade e diante de vários documentos probatórios de necessidade de pessoal no cargo descrito (…)”. 



    Alega que esta Suprema Corte vem atuando na preservação do direito dos aprovados em concurso público, ainda que em cadastro reserva. 



    2. Requer seja julgada procedente a presente reclamação a fim de que seja cassada a decisão proferida nos autos da Ação Rescisória nº 5014579-24.2020.8.24.0000, em virtude da violação da Súmula nº 15 e de diretrizes jurisprudenciais firmadas por esta Suprema Corte.



    3. Pede, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 



    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita ao reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, de minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020.



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante.



    3. A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional. 



    4. Nesse contexto, a alegação de afronta à diretriz da Súmula nº 15 desta Suprema Corte - que não é dotada de efeito vinculante - é insuscetível de exame nesta via estreita (grifei):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 45210 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO. 1. Suposta violação à Súmula STF nº 729. A súmula despida de eficácia vinculante não é paradigma apto a dar ensejo ao conhecimento de reclamação constitucional. Precedentes. 2. Alegação de afronta ao julgado na ADC nº 4/DF. Falta de correspondência entre o paradigma e as decisões reclamadas. Conquanto tenha havido menção à vedação legal de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no feito originário (art. 1º da Lei nº 9.494/97), o pedido foi negado, pois não se vislumbrou, no caso concreto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. 3. Impossibilidade de uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 8214 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Rcl 6531 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 3. Agravo desprovido” (Rcl 3284 AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2009). 



    5. Da mesma forma, assento que as demais referências paradigmáticas apontadas como violadas - RE 947.736, RE 643.674 AgR e RE 916.425 - foram exaradas em processos de índole subjetiva, dos quais não fez parte o reclamante.



    6. Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem eficácia vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo.



    7. Vale dizer, os julgados invocados como paradigmas na presente reclamação não estendem sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou neles como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei): 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PREVISTAS NO ART. 102, I, l, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA 37.165/DF.  DECISÃO DESPROVIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. III – Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 46.232 AgR, Rel. Min. Ricardo Lexandowski, 2ª Turma, DJe 11.5.2021)



    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante.” (Rcl 14.473-AgR/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.02.2017)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 14.745-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017)



    8. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    9. Diante do exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022



     



Ministra Rosa Weber



Relatora